Tribunal: TJDFT
Processo: 0711602-52.2022.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0711602-52.2022.8.07.0018 RECORRENTE: BANCO PAN S.A RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esclareça o recorrente, no prazo de 5 (cinco) dias, a necessidade do requerimento formulado no ID 72879141, tendo em vista que já foi juntado aos autos o extrato atualizado no ID 68156749. Após, nada mais sendo requerido, remetam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestados os recursos especial e extraordinário, nos termos da decisão de ID 57271951. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007